Tribunal: TJDFT
Processo: 0711277-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0711277-05.2020.8.07.0000 Agravante Jorge Renato Gomes Reis Agravado José Carlos Monteiro Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de verba salarial do Executado, ora Agravado, com amparo no Art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil, bem como o pleito de utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome do Devedor. O Agravante afirma que o Agravado recebe proventos no importe de R$ 24.000,00 e que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça tem sido flexível quanto à possibilidade de penhora incidente sobre verba salarial, permitindo o bloqueio judicial de até 30% (trinta por cento) da quantia recebida a título de vencimentos, salário, aposentadoria ou pensão. Argumenta que a jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade de verba salarial tem por escopo assegurar a sobrevivência do devedor, mas que há casos em que a penhora não compromete o seu sustento, razão pela qual seria possível a sua efetivação. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja efetivada a penhora da verba salarial do Executado no importe de 30% (trinta por cento) e, subsidiariamente, no percentual de 20% (vinte por cento) daquela. No mérito, postula o provimento do agravo com a confirmação da liminar vindicada nos presentes autos. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, não reputo presentes os requisitos legais para a antecipação da pretensão recursal. Segundo dispõe o Art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”, que excetua a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Dessa forma, em sede de cognição sumária, não há como autorizar a penhora dos proventos de aposentadoria do Executado, mesmo que parcialmente, se fundada a execução em contrato de locação. Com efeito, em que pese a existência de jurisprudência no sentido de permitir o bloqueio judicial no percentual de 30% (trinta por cento) sobre a verba de natureza salarial, certo é que “a Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" (REsp 1211366/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011). À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator